Tribunal: TJMT
Processo: 1007095-91.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007095-91.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), G. N. COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 04.277.761/0001-46 (EMBARGANTE), FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO NO JULGAMENTO – NÃO OBSERVAÇÃO DO TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PONTOS ESGOTADOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão, se a decisão objurgada aponta de maneira clara, e objetiva, os fundamentos que instruem o julgamento, bem como, se colaciona entendimentos afins e coerentes com o ponto sustentado. Os Embargos de Declaração se limitam à correção de vícios existentes na decisão recorrida, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo vedada
a rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
, com pedido de efeitos infringentes, opostos
por G.N. Comércio de Automóveis Ltda.,
em face do acórdão constante do id 56683953, que REJEITOU os Embargos de Declaração opostos, para manter incólume o Acórdão proferido id 45732985, que por unanimidade, DESPROVEU o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Embargante, reconhecendo, a inocorrência da prescrição, nos termos do artigo 174 do CPC, mantendo incólume a decisão agravada.

Em síntese,
aponta mais uma vez, a existência de omissão no Acórdão recorrido, ressaltando que não foram apreciadas todas as questões que apresentou nos autos, especialmente, com relação que a prescrição intercorrente apresentada pelo Embargante não refere-se a data da constituição com a data do r. despacho que a recebeu a inicial da execução.

Argumenta que, o
acórdão, foi
omisso
ao deixar de se pronunciar quanto ao fato de que,
a prescrição inicia-se a partir da data do vencimento e não da co
nstituição do título.

Diante desse contexto,
requer o acolhimento dos aclaratórios, para que seja sanada a omissão mencionada e, por consequência, seja declarada
a
prescrição da CDA no 2008455, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, alínea “b”, inciso II do C.P.Civil, combinado com o artigo 156, V do C.T.N, além de condenar a Embargada ao pagamento dos honorários advocatícios sobre o valor atualizado da dívida.

As contrarrazões vieram por meio do Id 57032450, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 14 de outubro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos
por G.N. Comércio de Automóveis Ltda.,
em face do acórdão constante do id 56683953, que REJEITOU os Embargos de Declaração opostos, para manter incólume o Acórdão proferido id 45732985, que por unanimidade, DESPROVEU o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Embargante, reconhecendo, a inocorrência da prescrição, nos termos do artigo 174 do CPC, mantendo incólume a decisão agravada.

Pois bem.

Os
embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2o, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

No caso, não há omissão, obscuridade, tampouco, contradição ou erro material a ser sanado pela via dos embargos declaratórios.

Observa-se que,
no caso em apreço, resta evidente a intenção de rediscutir o posicionamento firmado no v. Acórdão quanto à inocorrência da almejada prescrição intercorrente.

A propósito, eis a ementa do recurso de agravo de instrumento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INTERRUPÇÃO DO INSTITUTO COM O DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO – DECURSO DO LUSTRO – NÃO OBSERVAÇÃO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A prescrição da pretensão executória, contemplada no artigo 174 do Código Tributário Nacional, se perfaz com o decurso do lustro entre e a constituição definitiva do crédito tributário e o despacho que determina a citação,
in casu
, logo, se o lapso não é constatado, há de se afastar o reconhecimento efetuado na decisão recorrida.

Ademais, assim foi registrado nos embargos opostos anteriormente, sob a mesma questão:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL –
OMISSÃO NO JULGAMENTO – NÃO OBSERVAÇÃO DO TERMO INICIAL DA PRESCRIÇAÕ – NÃO CONSTATAÇÃO – PONTOS ESGOTADOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
. Não há que se falar em omissão, se a decisão objurgada aponta de maneira clara, e objetiva, os fundamentos que instruem o julgamento, bem como, se colaciona entendimentos afins e coerentes com o ponto sustentado. Os Embargos de Declaração se limitam à correção de vícios existentes na decisão recorrida, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo vedada
a rediscussão da matéria.

Dessa forma, não cabe nova análise de matéria condizente ao mérito da demanda, limitando-se os aclaratórios para suprir eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que, não é o caso dos autos.

Ante o exposto
,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020